Tribunal: STF
Processo: Rcl 46726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 444 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.